Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713058-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: LUIZ CARLOS PEREIRA, DAUTO COELHO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a embargante, Alfa Seguradora S.A., para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda de interesse superveniente no julgamento dos embargos de declaração (ID 30262905), tendo em vista a notícia de cumprimento da obrigação (ID 30500045). Sem prejuízo, intime-se o embargado Luiz Carlos Pereira para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 305000045. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator